Tribunal: TJDFT
Processo: 0000991-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação para consumo pessoal.
1 – Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 – O crime não é o do art. 28 da L. 11.343/06 se as provas indicam tráfico de drogas – na posse da acusada, logo após ser abordada em movimentação típica de tráfico de drogas, em terreno para o qual se evadiu, onde apreendidos 11,25g de crack, petrechos típicos de traficância - balança de precisão e canivete ambos com resquícios de drogas – e quantia em dinheiro distribuída em cédulas de pequeno valor.
3 – Apelação não provida.